Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706186-07.2025.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CELIO FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA. REQUISITO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença o recurso deve ser parcialmente conhecido, nos termos da regra prevista no art. 1021, § 1o, do CPC. 2. Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da propositura da ação de embargos à execução sem o oferecimento de garantia pelo valor da dívida. 3. Com efeito, a Lei no 6.830/1980, que dispõe a respeito das execuções de dívidas fiscais, assegura ao devedor a faculdade da propositura de embargos, desde que ofereça garantia, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos que integram a respectiva certidão de dívida ativa (CDA). 4. Ressalte-se que o apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça, tendo, inclusive, promovido o pagamento do valor das custas processuais relativas à propositura da ação de embargos à execução, além do recolhimento do preparo do presente recurso. 5. Assim, a escorreita a sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, deve ser mantida. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, ao deixar de condenar o recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, apesar da clara configuração da sucumbência e da efetiva atuação processual da Fazenda Pública do Distrito Federal. Assevera que o presente processo exigiu manifestação técnica da Fazenda, que oportunamente demonstrou o descumprimento da ordem de garantia do juízo e a consequente impossibilidade de prosseguimento dos embargos, o que demonstra que o Distrito Federal obteve êxito integral na defesa de sua tese, não havendo como sustentar que inexiste atividade advocatícia a justificar o arbitramento dos honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-B41